Tribunal: CARF
Processo: 10925.901886/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Súmula CARF no 217: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NO SISTEMA DE PARCERIAS.
O frete de mercadorias em produção decorrente do sistema de parceria rural firmado entre cooperativa e seus cooperados equivale à movimentação de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e constitui insumo nos termos do art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e 10.833/2003.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESONERADAS.
Súmula CARF no 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 217 quando o frete, ainda que para fins específicos de exportação e com destino a recinto alfandegado, ocorrer entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Acórdão no 9303-016.902).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901886/2011-01
ACÓRDÃO
9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Súmula CARF no 217: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NO SISTEMA DE
PARCERIAS.
O frete de mercadorias em produção decorrente do sistema de parceria
rural firmado entre cooperativa e seus cooperados equivale à
movimentação de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos e constitui insumo nos termos do art. 3°, II, das Leis n°
10.635/02 e 10.833/2003.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS DESONERADAS.
Súmula CARF no 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 217 quando o frete, ainda que para fins
específicos de exportação e com destino a recinto alfandegado, ocorrer
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
2
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Acórdão no 9303-
016.902).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer as glosas dos itens
(a) fretes de produtos acabados; (b) fretes para formação de lotes de exportação, ambos
realizados entre estabelecimentos do próprio contribuinte; e (c) aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Cofins não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa,
DionísioCarvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-010.578, de 27/09/2022, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
3
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível
a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de
rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901886/2011-01 COFINS.
MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível
a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere
neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
4
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para
I - reverter a glosa sobre:
1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais,
materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
5
desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo;
2. O filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas,
pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de
ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes
produtos;
3. Frete e armazenagem na operação de venda;
4. Frete na formação de lote para exportação;
5. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de insumos no
curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e fretes
tributados na aquisição de mercadorias não tributadas;
6. Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de
documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo;
7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do
crédito básico;
8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres subsequentes e
os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado nos
trimestres das aquisições;
II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do
protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.
Vencido no item 2 acima o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que concedia o crédito em maior amplitude.
Vencido no item 5 acima o conselheiro Marcos Antônio Borges, que concedia o
crédito em menor amplitude.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte (fls.1361/1364), julgados
por meio do Acórdão no 3401-013.820, datado de 31/01/2025 (fls.1368/1373), que por
unanimidade de votos, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para confirmar o provimento
parcial ao Recurso Voluntário e reconhecer a contradição consignada na Ementa do Acórdão
recorrido.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.1305/1338), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1. Fretes de produtos acabados. Indica como paradigma o Acórdão 3302-
012.778.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
6
2. Fretes no sistema de parceria e integração. Indica como paradigma os
Acórdãos 3302- 012.778 e 3302-011.359.
3. Possibilidade de creditamento sobre despesas com fretes de
mercadorias desoneradas. Indica como paradigma os Acórdãos 9303-
005.154 e 3301-002.298.
4. Possibilidade de creditamento em face despesas com frete para
formação de lote para exportação. Indica como paradigma o Acórdão
3403-003.163.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial (fls.1342/1354), o
presidente da 4a Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO ao recurso interposto,
admitindo a rediscussão de todas as matérias propostas no recurso.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.1392/1403), manifestando
pelo não conhecimento do recurso, ou, acaso conhecido, seu não provimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 do RICARF/2023. É o que
passa a demonstrar.
Cumpre inicialmente consignar que estas matérias já foram enfrentadas
recentemente por esta 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-016.902, proferido em
27/08/2025, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, envolvendo os
mesmos temas, com exceção ao itens 5 e 6, em processo da mesma contribuinte, inclusive os
mesmos acórdãos paradigmas, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PROCESSO 10925.901486/2018-64
ACÓRDÃO 9303-016.902 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 27 de agosto de 2025
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE FAZENDA NACIONAL
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
7
INTERESSADO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Súmula CARF no 217: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NO SISTEMA DE PARCERIAS.
O frete de mercadorias em produção decorrente do sistema de parceria rural
firmado entre cooperativa e seus cooperados equivale à movimentação de
insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos e constitui insumo
nos termos do art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e 10.833/2003.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS DESONERADAS.
Súmula CARF no 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 217 quando o frete, ainda que para fins específicos de
exportação e com destino a recinto alfandegado, ocorrer entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos
do art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. ROYALTIES. UTILIZAÇÃO GENÉTICA.
O pagamento de Royalties em decorrência de melhoramento genético das
matrizes e/ou animais para abate mostram-se essenciais ao processo produtivo,
na medida em que sua ausência priva de qualidade o produto final obtido e,
portanto, deve ser considerado insumo nos termos do art. 3°, II, das Leis n°
10.635/02 e 10.833/2003.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
8
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, por unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre: (a)
fretes de produtos acabados e (b)fretes para formação de lotes de exportação,
ambos realizados entre estabelecimentos do próprio contribuinte; e, quanto à (c)
possibilidade de creditamento sobre despesas com fretes de mercadorias
desoneradas, apenas para aplicar a limitação prevista na Súmula CARF no 188, ou
seja, para “permitir o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Dessa forma, pelo princípio da segurança jurídica e nos termos do § 1o do art. 50 da
Lei no 9.784/99, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830/2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, aplico
aqui integralmente o que foi decidido no julgamento do Acórdão no 9303-016.902, in verbis:
I.
Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade examinou de forma exaustiva os critérios
regimentais, estando esta Relatora de acordo com as conclusões obtidas
II.1 - Fretes de produtos acabados;
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
9

Há similitude fática (frete de produto acabado entre estabelecimentos do
contribuinte). Destaca-se que o Acórdão Paradigma no 3302-012.778 é do mesmo
contribuinte.
Há identidade de norma aplicada (incisos II e IX dos art.3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03).
Consignou o despacho de admissibilidade:
Do
confronto
das
decisões
vergastadas,
constata-se
divergência
jurisprudencial quanto à matéria arguida, visto que ambas as decisões
analisando matéria similar e da mesma recorrente deram interpretação
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
10
divergente à legislação, nesse sentido entendeu o acórdão recorrido,
através de precedentes citados que é cabível o cálculo de créditos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo.
O acórdão paradigma entendeu que a sistemática de tributação não-
cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de regência, Lei 10.637,
de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com frete
decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, uma vez que o ciclo
de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, ainda que referidas movimentações de mercadorias atendam a
necessidades logísticas ou comerciais, concluído por fim pela
inadmissibilidade de tais créditos.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse aspecto.
II.2 - Fretes no sistema de parceria e integração;

Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
11
Há similitude fática (frete no sistema de parceria e integração). Destaca-se que o
Acórdão Paradigma no 3302-012.778 é do mesmo contribuinte.
Há identidade de norma aplicada. Embora o acórdão seja sucinto na
fundamentação, há clareza acerca do direito que foi reconhecido pelo acórdão
recorrido e negado pelos paradigmas.
Conforme despacho de admissibilidade:
Verifica-se que entendeu o acórdão recorrido que o frete associado ao
processo produtivo é creditável, nesse sentido entendeu que gera direito à
apuração de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
O primeiro acórdão paradigma, também analisando o frete utilizado no
sistema de parceria (integração), precisamente em relação aos fretes sobre
compras de suínos para abate, entendeu através de precedente citado que
fretes nas aquisições de insumos de fornecedores, trata-se de um serviço
prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto não há como afirmar
que se trata de um insumo do processo industrial, destacando que o que é
efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, sendo que esse
frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor
agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere
direito ao crédito.
Em que pese existam singularidades na apreciação da matéria pelo primeiro
acórdão paradigma, verifica-se que o cerne da divergência reside na
possibilidade ou não de crédito das contribuições no sistema de parceria
(integração), nesse sentido entende-se caracterizada a divergência, visto
que referidas decisões dissentiram quanto à natureza do dispêndio
analisado.
Quanto ao segundo paradigma:
Sendo despiciendo repisar as considerações já efetuadas quanto ao
acórdão recorrido na análise da matéria, cotejando as decisões
contrapostas, constata-se ao menos preliminarmente divergência quanto
ao segundo acórdão paradigma, visto que o mérito da discussão quanto à
referida glosa perpassa o conceito de insumo, nos termos da legislação de
regência das contribuições no regime não cumulativo e do conceito firmado
pela decisão do e. STJ (Resp 1.221.170/PR), em face da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, matérias que que fogem ao escopo do
presente exame, cabendo à análise soberana do colegiado.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse tópico.
II.3 - Possibilidade de creditamento sobre despesas com fretes de mercadorias
desoneradas;
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
12

Há similitude fática (frete na aquisição de insumo não onerado).
Há identidade de norma aplicada. Embora o acórdão seja sucinto na
fundamentação, há clareza acerca do direito que foi reconhecido pelo acórdão
recorrido e negado pelos paradigmas.
Como consigna o despacho de admissibilidade:
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
13
Das decisões confrontadas, estando plasmada a similitude fática pela
análise de dispêndio semelhante, constata-se que entendeu o acórdão
recorrido através de precedente citado que o frete incorrido na aquisição
de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente
direito a crédito na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o
bem transportado seja desonerado.
Já o primeiro acórdão paradigma em situação fática similar entendeu que
embora o contribuinte adquira insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretenda creditar-se dos
serviços de frete contratados para o transporte desses insumos, não há
previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da não
cumulatividade.
(...)
Sendo válidas as considerações já efetuadas com relação ao exame do
primeiro acórdão paradigma, também com relação ao segundo acórdão
paradigma constata-se divergência jurisprudencial, visto que referido
colegiado analisou semelhante dispêndio decidindo que os fretes incidentes
nas aquisições de produtos para revenda e/ ou utilizados como insumos na
produção de bens destinados a venda, desonerados da contribuição, não
geram créditos passíveis de desconto/ressarcimento.
Embora a matéria seja hoje sumulada no âmbito deste CARF em sentido contrário
ao pretendido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme precedentes
desta Turma se faz necessário o conhecimento do apelo especial para que se faça
o perfeito enquadramento aos termos do verbete aprovado:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse tópico.
II.4 - Possibilidade de creditamento em face despesas com frete para formação
de lote para exportação;
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
14

Há similitude fática (frete na formação de lote para a exportação).
Há identidade de norma aplicada (art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/02 e
10.833/2003). Embora o acórdão seja sucinto na fundamentação, há clareza
acerca do direito que foi reconhecido pelo acórdão recorrido e negado pelos
paradigmas.
Consignou o despacho de admissibilidade:
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, visto
que divergiram referidas decisões na interpretação quanto ao mesmo
dispêndio, nesse sentido entendeu o acórdão recorrido que ao transferir a
mercadoria para porto ou armazém alfandegado para formação de lote de
exportação a mercadoria já se encontra vendida, com destino a território
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
15
estrangeiro, concluindo que o transporte ao porto, portanto, é parte do
frete de venda, ainda que para a formação de lote.
Já o acórdão paradigma decidiu que a transferência de produto acabado a
estabelecimento filial para formação de lote de exportação, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou
exportação, não gerando o direito ao creditamento em relação à
contribuição.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse aspecto.
(...)
II.
Mérito
(...)
II.1 - Fretes de produtos acabados;
Os fretes de produto acabado questionado pela PGFN diz respeito ao frete
realizado entre estabelecimentos do mesmo contribuintes “Frete de transferência
de produto acabado”, compreendidos como essencial e relevante ao processo
produtivo da Contribuinte.
A pretensão fazendária é acolhida pela Súmula CARF no 217, de aplicação
obrigatória por esta Conselheira:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Logo, deve ser acolhido o Recurso Especial nesse tópico para a manutenção das
glosas relativas às despesas com “Frete de transferência de produto acabado”.
II.2 - Fretes no sistema de parceria e integração;
O Recurso Especial, como dito, ataca, de forma genérica, o reconhecimento do
direito creditório sobre qualquer espécie de frete diverso do frete de venda com
fundamento no conceito restritivo de insumo para a legislação do PIS e da COFINS,
defendendo a aplicação da interpretação literal da norma.
Dos acórdãos utilizados como paradigma, extraem-se os seguintes fundamentos
pela manutenção das glosas:
Já em relação aos “Fretes sobre Sistema de Parceria”, relativa a remessa de
Animal ou de insumo para o estabelecimento produtor, como, por
exemplo, ração e matrizes de aves para manejo e a engorda, os fretes
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
16
relacionados não compõem o custo de aquisição dos parceiros, não dando
direito ao creditamento para a Recorrente. Veja, nesta hipótese não há
compra, venda ou transferências de insumos entre filiais da empresa, mas
a prestação de um serviço de engorda -prestado pelos parceiros – em etapa
anterior e totalmente desvinculada do processo produtivo. Assim, mantém-
se a glosa em relação aos Fretes sobre Sistema de Parceria.
(Acórdão no 3302-012.778)
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de
bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
(Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em 20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no
sentido de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se
pode adquirir o que é seu, no caso da Cooperativa Recorrente, que foi
confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação
de serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados
para uma etapa do processo produtivo, como também apontou a decisão
atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera
que tais serviços de fretes foram utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, já que não estão
vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações de
venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo
administrativo por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um
direito, a ele cumpre trazer aos autos todos os elementos necessários à
comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob risco de
indeferimento. No caso concreto a Recorrente teceu seus argumentos e
alegações no sentido de que o seu crédito decorreria do frete de aquisições
de matérias primas, no caso frangos terminados, o que factualmente não se
comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semielaborados.
Sintética e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos
sobre o valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
17
engordados pelos cooperados, sob o entendimento de que os frangos
seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda que exista uma
corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram
objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da
autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é expressamente
refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes
dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de
que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão
pela qual não poderiam ser por ela comprados, cuja operação também não
se subsome ao conceito de “entrega”, entendimento este consolidado na
Câmara Superior de Recursos Fiscais.”
(Acórdão no 3302-011.359)
A Contribuinte esclarece nos autos que é uma sociedade cooperativa e que “para
obter a matéria-prima utilizada nos frigoríficos, adota o sistema de criação
integrada (parceria)com as suas cooperativas filiadas e estas com os produtores
rurais associados”.
Especificamente quanto ao frete incorrido nessas atividades:
Explica que o "frete sobre sistema de Integração
-
aves/suínos/rações(insumos)" é relativo a transporte de suínos, aves e
rações em operações vinculados ao sistema de integração. Informa que os
respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XVI.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema
demanda grande volume de serviços de transporte nas suas diversas
etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos
que se dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores
cooperados, para criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza
tais gastos e conclui que tais fretes são custos do frigorífico, caracterizando
insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes sobre parcerias suínos", que se referem a
transporte de "leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para
abate". Informa que concluído o processo de engorda dos suínos, estes são
enviados às unidades industriais para o abate. Entende que o frete é parte
integrante do custo de produção dos suínos e que, assim, são insumos de
seu processo produtivo.
Relata que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a
transporte das rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados
nas granjas dos cooperados integrados, os quais são posteriormente
remetidos para abate nas unidades industriais, constituindo-se na principal
matéria-prima dos frigoríficos.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
18
Explica o processo de contabilização de tais gastos, demonstrando que eles
são identificados como custos de produção, atendendo ao conceito de
insumo.
Narra que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a transporte
de aves e suínos vivos para abate, os quais constituem insumo
indispensável que integra o custo do bem transportado.
O acórdão recorrido foi suscinto:
Neste ponto com razão a Recorrente. Embora se trate de fretes em
momentos distintos da operação, tenho para mim que via de regra, o frete
associado ao processo produtivo é creditável, conforme inúmeros
precedentes desta turma
Com efeito, não se trata, na hipótese, de um frete sobre a aquisição de insumos,
posto que no contrato de parceria firmado entre cooperativa e cooperados,
sequer há uma operação mercantil, de compra e venda. Como consignado no
Acórdão Paradigma no 3302-011.359, tomado como razões recursais, trata-se de
uma prestação de serviço consistente na chamada movimentação de produtos em
elaboração dentre as diversas etapas da produção de bens.
Trata-se, sem dúvidas, de um serviço apropriado pelo Contribuinte na condição de
insumo, essencial para o processo de “produção” dos animais preparados para
abate, processamento e comercialização.
Vale salientar que não se verifica, aqui, a figura do transporte entre
estabelecimentos do contribuinte, posto que a relação subjacente é firmada entre
cooperativa e seus cooperados. Nada obstante, consoante arcabouço normativo e
doutrinário, a cooperativa age na condição de “longa manus” dos seus
cooperados. Ou seja, as cooperativas agem como extensões das atividades dos
seus cooperados, devendo, portanto, estas atividades de parceria serem
entendidas de forma una, similar àquelas praticadas por determinada empresa
comercial entre seus mais diversos estabelecimentos.
Nesse sentido o Acórdão no 3102-002.795, proferido em processo do mesmo
contribuinte:
(...)
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
(...)
(Acórdão no 3102-002.795, julgado em 17/12/2024)
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
19
No voto:
Parcerias sobre aves, suínos, rações, entre outros
Conforme explicado pela recorrente, a atividade de parceria se constitui em
um sistema integrado de produção de animais para abate e
processamento/ industrialização, a indústria frigorifica fornece os animais
para os produtores rurais fazerem a criação/terminação.
Todos os custos de produção dos animais, tais como dos animais para
terminação, da ração e dos medicamentos veterinários, do transporte de
entrega dos animais e das coletas para o abate são bancados pela indústria
frigorífica. Os produtores rurais são responsáveis apenas pelos serviços de
criação pelos quais são remunerados.
No caso em apreço, a recorrente, fornece os pintinhos e leitões para a
criação e engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados (pessoas
físicas/jurídicas), arcando com os custos de transporte para entrega dos
animais aos produtores, da ração para os animais e demais insumos, bem
como de suas coletas para o abate.
As aves e suínos constituem, portanto, a matéria-prima básica da
produção dos bens destinados à venda, produzidos pela recorrente.
Por consequência, os custos com fretes incorridos com o sistema
integrado compõem o custo da matéria-prima e dão direito ao crédito
integral das contribuições, ainda que o produto transportado esteja sujeito
à alíquota zero. Isenção, suspensão, monofasia ou crédito presumido, como
se verá mais adiante.
Deve ser revertida a glosa, portanto.
Ademais, a própria RFB, por meio da Instrução Normativa no 2.121/22 reconhece
a natureza de insumo da operação em exame:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
Pelo exposto, nego provimento a este tópico recursal.
II.3 - Possibilidade de creditamento sobre despesas com fretes de mercadorias
desoneradas;
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
20
A insurgência posta pela PGFN se encontra superada por meio da Súmula CARF no
188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Na hipótese dos autos, não se pode extrair, com precisão, se os fretes apropriados
pela Contribuinte preenchem as condições exigidas pela Súmula, razão pela qual
deve-se dar provimento parcial nesse tópico.
II.4 - Possibilidade de creditamento em face despesas com frete para formação
de lote para exportação;
Na hipótese dos autos foi reconhecido o direito ao crédito sobre “4. Frete na
formação de lote para exportação;”, podendo-se extrair que tais fretes estavam
compreendidos entre os “Fretes entre estabelecimentos da empresa”.
No entendimento desta Relatora, a comprovação existente nos autos de que os
"Fretes para Formação de Lotes de Exportação" efetivamente corresponderam a
despesas na operação de venda, posto que apresentada “relação dos
conhecimentos de fretes, em relação aos quais houve a glosa dos créditos, bem
assim cópia do conhecimento de frete, da nota fiscal relativa à mercadoria
transportada, a nota fiscal de exportação vinculada à remessa e o razão contábil
que consigna o registro desses documentos”, bem como o fato de que tais
remessas foram destinadas a recinto alfandegado do próprio contribuinte com a
emissão de documentos fiscais de transferência foram emitidas com a natureza
de “REMESSA DE PROD. DO ESTAB. COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO” e
foram seguidas das Notas Fiscais de Exportação, seria suficiente para o devido
enquadramento de tais despesas no inciso IX dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 3
10.833/03.
Nada obstante, dada a disposição regimental constante do art. 85, VI do
RICARF/20231 , forçosa se faz a aplicação da Súmula CARF no 217, uma vez que se
trata de frete realizado entre estabelecimentos do próprio contribuinte:
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Assim, dou provimento ao Recurso Especial nesse tópico.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.071 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901886/2011-01
21
III – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as glosas dos itens (a)
fretes de produtos acabados; (b) fretes para formação de lotes de exportação, ambos realizados
entre estabelecimentos do próprio contribuinte; e (c) aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Cofins não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1426
DF CARF MF
Original